Tribunal: STF
Processo: HC 239703
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo Regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Presente o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. 4. Inaplicabilidade de medidas cautelares. Precedentes. 5. Juízo de origem intimado na monocrática a verificar a situação do paciente com diagnóstico de síndrome de dependência. 6. Agravo regimental desprovido.